Tribunal: TJMT
Processo: 1035191-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULINA SATURNINA DE OLIVEIRA - CPF: 107.065.001-30 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1035191-40.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08.11.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EULINA SATURINA DE OLIVEIRA

Recorrido (a):

BANCO INTERMEDIUM S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO - APLICAÇÃO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais proposta por em desfavor de BANCO INTERMEDIUM S/A, na qual aduz, em síntese, que nunca autorizou a contratação do cartão de crédito consignado, mormente porque não houve o recebimento de qualquer cartão em sua residência. Busca a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

2.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito foi creditado na conta corrente da consumidora e ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores, conforme previsão contratual nesse sentido.

3.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final e juntada de documentos pessoais, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

4.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

5.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, mormente porque o contrato foi devidamente juntado nos autos pela instituição financeira.

6.

Com efeito, é cediço que a
prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, contudo, aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado.

7.

Portanto, entendo que os valores são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022